Tribunal: STF
Processo: HC 252839
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de extorsão majorada tentado. Regime prisional. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Elias Ribeiro Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 954.433/SP (evento 13).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de extorsão majorada, na forma tentada (art. 158, §1º, c/c art. 14, II, do Código Penal) (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para fixar o regime prisional mais gravoso, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito. Ressalta a existência de circunstâncias judiciais favoráveis ao paciente, além da primariedade, dos bons antecedentes e da ocupação lícita. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena e do mandado de prisão até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela fixação de regime prisional aberto.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 13):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA ABAIXO DE 4 ANOS. GRAVIDADE CONCRETA. REGIME SEMIABERTO. IDONEIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime de extorsão, previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal, na forma tentada. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o cabível, com base na gravidade concreta do delito, é justificada. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência do STJ e a legislação pátria permitem a fixação de regime mais severo do que a pena aplicada, considerando a reincidência, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a gravidade concreta do delito. 



    4. No caso em análise, o regime semiaberto foi justificado pela gravidade concreta do delito, não havendo manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    De início, assento que a condenação do paciente transitou em julgado em 23.8.2024 (evento 11, fl. 258).



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Na hipótese, o Tribunal de Justiça local redimensionou a pena do paciente e manteve o regime inicial semiaberto à seguinte fundamentação:



     “(...). Anote-se que o regime semiaberto, para ELIAS, já o beneficiou, mesmo com a redução das penas ora aplicadas. 



    A hipótese é de extorsão majorada. Destaque-se que os acusados e seus comparsas não identificados se envolveram em esquema que consistia em exigir das vítimas, mediante grave ameaça, a entrega de quantia em dinheiro a fim de que o veículo furtado fosse devolvido. A ação criminosa envolveu o furto e a receptação do automóvel, a ocultação do bem por dois dias, a utilização de dispositivo eletrônico próprio para fazê-lo funcionar e de uma arma de ar comprimido, além de os ofendidos terem suportado várias intimidações por parte de ELIAS, tudo a denotar o claro envolvimento dos acusados com o meio criminoso. Tais circunstâncias denotam clara periculosidade e ousadia desmedida, e autorizavam o encarceramento mais severo na fase inicial de cumprimento da pena corporal. Quem age de forma ousada, fria, bem pensada, com intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer sua ambição econômica, não tem compromisso com as regras de convivência social e não pode merecer o afago do Estado até que demonstre merecimento, submetendo-se, antes, à pena em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca da gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento da pena. Trata-se, na verdade, de estabelecer regime indispensável a criminoso que não pode, temporariamente, ser submetido a regime mais liberal. Não há mais campo, penso, para a aplicação matemática de regime de pena, considerando-se, por exemplo, apenas o volume da sanção e a primariedade do acusado. Um réu primário nem sempre é desprovido de periculosidade. Uma condição não exclui necessariamente a outra. E o artigo 33, § 3º, do Código Penal, prevê que a determinação do regime seja feita com observância das circunstâncias judiciais, as quais são desfavoráveis aos recorrentes.” (evento 3, fls. 45-6).



    Na mesma linha, a Corte Superior, ao manter o regime inicial fixado pelas instâncias antecedentes, consignou que:



    “No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 812-815):



    (...).



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto ao regime inicial de cumprimento da pena:



    (...).



    Nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena o julgador deverá observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Além disso, devem ser observados os enunciados das Súmulas n. 440 do Superior Tribunal de Justiça, e nºs. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, segundos os quais é vedada a fixação de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta somente com base na gravidade abstrata do delito. 



    Ademais, segundo a jurisprudência do STJ e a legislação pátria, acima citada, é considerada motivação idônea para o fim de imposição de regime mais severo do que a pena aplicada: a) a reincidência, ainda que não seja específica (§ 2º do art. 33 do CP); b) a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 59 do CP (§ 3º do art. 33 do CP) e; c) a gravidade concreta do delito. Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: EREsp n. 1.970.578/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe de 6.3.2023; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.435.525/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 6.6.2024; AgRg no HC n. 836.416/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.5.2024; AgRg no HC n. 859.680/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 14.2.2024; AgRg no HC n. 842.514/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg no HC n. 901.630/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg no HC n. 905.390/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 12.6.2024; AgRg no AREsp n. 2.465.687/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 11.6.2024. 



    Acresça-se que, de acordo com a Súmula n. 269 do STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais. 



    Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência desta Corte, pois, conforme se extrai do trecho do acórdão supratranscrito, há elemento idôneo para a fixação do regime semiaberto, em especial a gravidade concreta do delito e as circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    (...).



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência desta Corte. Veja-se:



    (...).



    Por fim, vale ressaltar que o próprio juiz de origem, ao negar a substituição da pena e o sursis, fez consideração expressa ao "fato de o crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa".”



    Desse modo, o ato dito coator encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal.” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023); “Fixação do regime inicial mais gravoso em razão de duas qualificadoras, não obstante a valoração positiva na primeira fase da dosimetria. Possibilidade.” (HC 201.126 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.6.2021); “O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto. Precedentes: RHC nº 164.871-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ e de 18/03/2019; e HC nº 149.439-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ e de 28/11/2018.” (HC 242.102 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 102.8.2024). Cito, ainda, os seguintes precedentes: HC 232.030 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); RHC 229.067 AgR/AC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    Na hipótese, não obstante a reprimenda de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, reputo adequado e proporcional o regime prisional inicial semiaberto, mantido pela Corte Superior, a teor do art. 33 do Código Penal, porquanto há fundamento idôneo adotado a justificar a imposição do regime mais gravoso, considerada a gravidade concreta do delito.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente